Tribunal: TJSP
Processo: 2035039-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2035039-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante CRISTINIANO FERREIRA DA SILVA e Paciente BRUNO
BARROS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035039-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
2
HABEAS CORPUS no 2035039-29.2020.8.26.0000
Proc. no 1528220-65.2019.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: CRISTINIANO FERREIRA DA SILVA
Paciente: BRUNO BARROS SANTOS
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 22a Vara Criminal
VOTO no 14458
HABEAS CORPUS. Sentença condenatória. Pretendido
direito de apelar em liberdade. Inviabilidade. Paciente
preso desde o flagrante e agora condenado à pena
privativa de liberdade, em regime fechado. Manutenção
da custódia justificada em novação objetiva do título
jurídico legitimador da prisão cautelar, diante da
procedência
da
pretensão
punitiva.
Ausência
de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado CRISTINIANO FERREIRA DA SILVA, em favor de BRUNO
BARROS SANTOS, apontando, como AUTORIDADE COATORA, o
JUÍZO DE DIREITO DA 22a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO PAULO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento
ilegal, decorrente de sentença (carente de fundamentação idônea), que não
concedeu recurso em liberdade, o que pleiteou. A final, concessão da ordem,
em definitivo.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035039-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
3
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.
BRUNO foi preso em flagrante por ter cometido o
crime previsto na Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput.
Foi condenado às penas de 9 anos, 4 meses de
reclusão e 1.399 dias-multa, no piso, em regime fechado, com negativa de
apelo em liberdade, obedecendo-se ao quanto disposto no CPP, art. 387, § 1o,
de forma fundamentada, conforme se destaca (fls. 264):
“O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão
mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação.
Recomendem-no no cárcere em que se encontra. Indefiro o pedido da defesa de fls.
240/241, pelos fundamentos já mencionados na decisão de fls. 147/149. Além disto, não
houve excesso de prazo na prolação da sentença”
Deveras, tendo respondido preso ao procedimento
penal, com muito mais razão assim deve permanecer após a edição da
sentença condenatória, como corolário lógico, pois seria um contrassenso
agora libertá-lo, se estava custodiado antes dela, mormente com a presença
dos requisitos do CPP, art. 312.
A decisão condenatória que renova a prisão
preventiva antes decretada, constitui “novação objetiva do título jurídico legitimador
da prisão cautelar”, como referido pelo Ilustre integrante desta C. Câmara,
Desembargado OTAVIO ROCHA (Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 22/10/2015; Data de registro:
29/10/2015), citando jurisprudência do STF (HC 123857 AgR, Relator(a): Min. CELSO
DE MELLO, 2a Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115
DIVULG 16-06-2015 PUBLIC 17-06-2015).
O princípio do estado de inocência (CF/88, art. 5o,
LVII), em tese, apenas inibe a aplicação de efeitos penais decorrentes da
sentença condenatória sem trânsito em julgado, mas não proíbe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035039-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
4
absolutamente, qualquer tipo de prisão provisória, desde que emanada de
órgão competente e devidamente fundamentada, como no presente caso,
questão igualmente prevista no art. 5o, LXI.
Nesse sentido, é o entendimento do STF: “Não há
sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução
criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade (HC 89.089/SP, Rel.
Min. Ayres Britto, 1a Turma, DJ de 01/06/2007)” (HC 114.841/SP, Rel. Min. LUIZ FUX,
j. 10/09/2013).
Destarte, atentando-se à concreta gravidade do delito
perpetrado, o PACIENTE teve a manutenção de sua prisão por força de
sentença condenatória bem fundamentada, alicerçada em provas colhidas
durante a audiência de instrução e julgamento, subsistentes os requisitos da
prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal.
Nessa esteira: “Persistindo com o advento da sentença
condenatória os motivos ensejadores da prisão preventiva, deve ser negado à ré o direito
de recorrer em liberdade, eis que esse direito, assim como todos os outros previstos no
ordenamento jurídico, não é absoluto e deve ser avaliado conforme a circunstância fática
concreta” (HC 111.251/SP, Relator: Min. JANE SILVA, STJ - 6a Turma, j: 02/03/2009).
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica